Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA MÁ GESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que rejeitou a pretensão formulada em ação de indenização por danos materiais fundada em alegada falha na administração e na atualização monetária de valores depositados em conta individual do PASEP.
2. O pedido inicial buscou a condenação do Banco do Brasil S/A à restituição de diferenças supostamente existentes no saldo da conta PASEP, sob o argumento de aplicação incorreta dos índices legais e ocorrência de saques indevidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; e (ii) estabelecer se houve falha na correção monetária e na gestão da conta PASEP apta a ensejar indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgador é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de provas que considere desnecessárias, inúteis ou protelatórias, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. 4.1. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental, aliado à análise técnica da Contadoria Judicial, mostra-se suficiente para o julgamento antecipado da lide. 4.2. A prova pericial pode ser dispensada quando já existirem nos autos pareceres técnicos e documentos elucidativos considerados adequados à formação do convencimento judicial, conforme artigos 464, § 1o, II, e 472 do CPC.
5. A relação jurídica entre o titular da conta PASEP e a instituição financeira administradora não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. 5.1. “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.” (Tema n. 1.300/STJ).
6. A gestão do Fundo PIS-PASEP compete ao Conselho Diretor vinculado ao Ministério da Fazenda, cabendo à instituição financeira apenas executar os créditos e débitos conforme índices e parâmetros legalmente fixados. 6.1. Os índices de atualização monetária das contas PASEP são definidos em legislação específica e por atos normativos do Conselho Diretor, não havendo discricionariedade da instituição financeira para aplicar critérios diversos.
7. Na hipótese, a Contadoria Judicial concluiu que os cálculos apresentados pelo autor utilizaram índices inadequados, aplicados de forma mensal e não anual, além de parâmetros estranhos à legislação do PASEP. 7.1. Não comprovada a aplicação incorreta dos índices oficiais nem a ocorrência de saques indevidos, inexiste ato ilícito ou falha na administração da conta PASEP. 7.2. A ausência de demonstração técnica idônea acerca do alegado desfalque impede o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, julga antecipadamente a lide por considerar suficientes os elementos documentais e técnicos constantes dos autos.”
“2. A relação jurídica envolvendo a administração de conta PASEP não se submete ao Código de Defesa do Consumidor.”
“3. A inexistência de prova de aplicação de índices diversos dos legalmente previstos afasta a pretensão indenizatória por suposta má gestão do PASEP.”